Tribunal: TJES
Processo: 5000062-29.2020.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000062-29.2020.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR ALVES DA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. USO DO CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CHEQUE ESPECIAL PARA DESCONTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA NÃO UTILIZADA. DÉBITO NO VALOR DE R$970,35. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. AUSÊNCIA DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPULSANDO-SE OS EXTRATOS BANCÁRIOS TRAZIDOS AOS AUTOS VERIFICA-SE QUE A CONTA CORRENTE DO AUTOR SOFREU DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELA REQUERIDA, POR QUASE 2 ANOS, QUAIS SEJAM: TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS E SEGURO PRESTAMISTA, ENTRETANTO, A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA. ASSIM, VERIFICA-SE QUE AS TARIFAS COBRADAS NÃO TIVERAM COMO FIM DE REMUNERAR A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO AUTORAL PARA SE DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. DESSA FORMA,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, LHE DOU PROVIMENTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO
E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, RESOLVENDO O MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELO QUE: DECLARO INEXIGÍVEL O DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL COBRADO DO REQUERENTE EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA DE Nº 72.158-1, AGÊNCIA 3003-1, JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA; E CONDENO O REQUERIDO A PAGAR AO REQUERENTE A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS O MONTANTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.